Tribunal: TJDFT
Processo: 0705227-03.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705227-03.2020.8.07.0019 RECORRENTE: THIAGO GOMES ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio qualificado. Autoria e materialidade. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 3a Fase. Tentativa. Pretensão defensiva de incidência da fração máxima de 2/3. Improcedência. Iter criminis relevante e próximo à consumação. Vítima atingida por disparo de arma de fogo no coração e no pulmão. Patente risco de morte. Admissão no HRT em estado gravíssimo, em choque e com perda de grande quantidade de sangue. Submissão à cirurgia salvadora. Evolução ao coma. Alta milagrosa após exitosa intervenção médica e boa evolução no pósoperatório. Fração de 1/3 adequada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, pugnando para que seja reconhecida a aplicação da causa de diminuição de pena (tentativa) em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), ou em grau intermediário, redimensionando-se a pena em concreto fixada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (aplicação da causa de diminuição de pena pela tentativa em seu grau máximo ou em grau intermediário com o consequente redimensionamento da pena) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1780806/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/2/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “ Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030